Tribunal: TCU
Processo: 020.177/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4088/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 3409/2022-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 12/7/2022, Ata no 23/2022, relativamente aos itens 9 e 9.2, para que: Item 9 do Acórdão 3409/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), ex-prefeito de Aurilândia/GO, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para realização da "Festa da Guariroba no Município de Aurilândia/GO." Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), ex-prefeito de Aurilândia/GO, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 406/2010 (Siafi 734523) , firmado entre o Ministério do Turismo e município de Aurilândia - GO , para realização da "Festa da Guariroba no Município de Aurilândia/GO." Item 9.2 do Acórdão 3409/2022-TCU-Segunda Câmara Onde se lê : "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:" Leia-se : "9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora , calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.177/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior (XXX.344.241-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Woner Martins Protasio, representando Aguinaldo Oliveira de Rezende Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.